Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALTA DO SERVIÇO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PRAZO RECOMENDADO. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
1. O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público de saúde, bastando, para tal fim, que se demonstre a falha na prestação do serviço público e o nexo causal entre essa falha e o dano sofrido pelo cidadão. Precedentes.
2. Sendo evidente que o recém-nascido veio a óbito por força da abstenção de seu encaminhamento para o procedimento cirúrgico prescrito, logo após o parto, há o Distrito Federal que indenizar seus genitores pelos danos morais sofridos.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. Majorado o valor arbitrado na sentença.
4. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelo dos autores provido.